Tribunal: STF
Processo: Rcl 43108
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), nos autos do Processo 0000811-31.2013.8.26.0510, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4. 
    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidora pública municipal, o qual deveria ter por base o salário mínimo, fosse calculado sobre o vencimento básico da servidora. 
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 19).
    Após ser regularmente citada, a beneficiária da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 22).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (documento eletrônico 24).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 
    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:
    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei) 
    A sentença reformada pelo aresto reclamado consignou, in verbis:
    “Deve ser pago na proporção do salário mínimo vigente, assim como acontece em relação a todos os demais funcionários da requerida, advertindo que, pese embora o consubstanciado na Súmula Vinculante do STF, de nº 4, o Poder Judiciário não pode se arvorar na função de legislador.”
    Entendo que o TJSP, sob o pretexto de suprir omissão, na verdade, violou a Súmula Vinculante 4 ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro/SP.
    Com efeito, apesar de ser inconstitucional a vinculação do referido adicional ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial, nos termos do já mencionado enunciado sumular. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 41.699/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 40.598/SP, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 41.284-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 39.947/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; e Rcl 41.556/SP, de minha relatoria.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da parte final da Súmula Vinculante 4 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJSP.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator